Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. MEMÓRIA DE CÁLCULO. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE.
1. O embargante que pretende o reconhecimento da abusividade dos juros moratórios superiores a 1% ao mês e requer a sua limitação nesse patamar carece de interesse recursal se o título executivo e os cálculos apresentados pelo embargado fixaram juros de mora nesse percentual.
2. Viola a dialeticidade o apelante que se limita a requerer a exclusão dos encargos da obrigação no tópico dos pedidos recursais, sem apresentar qualquer argumento para fundamentar por qual razão a sentença deve ser reformada nesse ponto.
3. Inexiste nulidade por negativa de prestação jurisdicional na sentença que analisou expressamente o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O julgador não é obrigado a enfrentar os julgados não vinculantes invocados pela parte, desde que apresente fundamentação razoável e suficiente para respaldar suas conclusões, o que ocorreu na hipótese (CPC/2015 489 § 1 VI 927).
4. Não há que se falar em iliquidez do título extrajudicial por ausência de juntada do contrato que originou a repactuação da dívida, se a execução foi lastreada unicamente em cédula de crédito bancário, devidamente anexada ao processo, acerca da qual não há notícia de renegociação.
5. A memória de cálculo que instruiu a petição inicial da execução, em que consta todo o histórico do débito, as amortizações realizadas e suas respectivas datas, o saldo devedor atualizado e a discriminação dos encargos incidentes durante o período de crédito em aberto e em virtude do inadimplemento, atende aos requisitos previstos no art. 28, § 2o, da Lei n. 10.931/2004 e no art. 798, I, “b”, do CPC/2015.
6. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à cédula de crédito bancário emitida com o objetivo de fomentar a atividade empresarial da pessoa jurídica devedora, que não se enquadra no conceito de destinatária final (CDC 2). Precedentes.
7. Não se conheceu parcialmente do apelo do embargante e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.